Tribunal: TJSP
Processo: 1002610-63.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação monitória - empréstimos pessoais - contratação negada pelo réu - circunstâncias que não corroboram sua versão - contratados firmados para renovação de empréstimos consignados anteriores, cuja celebração é incontroversa - valores depositados na conta corrente do réu, sendo parte utilizado para sua livre movimentação e outra para quitação dos contratos anteriores - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação monitória - empréstimos pessoais - contratação negada pelo réu - circunstâncias que não corroboram sua versão - contratados firmados para renovação de empréstimos consignados anteriores, cuja celebração é incontroversa - valores depositados na conta corrente do réu, sendo parte utilizado para sua livre movimentação e outra para quitação dos contratos anteriores - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002610-63.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ORLANDO
JOSE SIMOES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37423
Apelação no 1002610-63.2017
Apelante: Orlando José Simões da Costa
Apelados: Banco Mercantil do Brasil S/A
Ação monitória - empréstimos pessoais - contratação negada
pelo réu - circunstâncias que não corroboram sua versão -
contratados firmados para renovação de empréstimos
consignados anteriores, cuja celebração é incontroversa -
valores depositados na conta corrente do réu, sendo parte
utilizado para sua livre movimentação e outra para quitação
dos contratos anteriores - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória intentada por BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A contra ORLANDO JOSÉ SIMÕES DA COSTA. Ao relatório
de fls. 287/288, acrescenta-se que os embargos monitórios foram
rejeitados, o pedido inicial julgado procedente e a reconvenção julgada
improcedente. Apelou o réu sustentando que não realizou os empréstimos
indicados pelo autor, que agiu de má-fé, acrescentando que, dentre os
valores cobrados, parte não foi liberada em sua conta corrente. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o réu alega não ter realizados os empréstimos
objeto da presente ação monitória.
Todavia, consoante de extrai dos extratos de fls. 20 e 40 os respectivos
valores foram liberados na conta corrente de sua titularidade, tendo ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito uso de parte da quantia de forma livre, sendo a outra destinada para
quitação de empréstimos anteriores.
Com efeito, do cotejo dos documentos comprobatórios das referidas
operações e do extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS (fls. 196/197), mostra-se crível a versão
do autor no sentido de que se tratam de renovações de empréstimos, uma
vez que os descontos das parcelas dos contratos no 013001196 e
800149850 cessaram nos meses imediatamente anteriores ao início dos
contratos indicados na petição inicial.
Cumpre salientar que as operações anteriores foram expressamente
reconhecidas pelo autor no boletim de ocorrência de fls. 193/195, na
petição dirigida ao Juizado Especial Cível (fls. 139/140) e perante o Procon
(fls. 148).
Ainda, o que se verifica é que tais renovações tiveram por fim excluir os
empréstimos na modalidade consignado e transformá-los em empréstimos
pessoais, liberando, assim, a margem consignável para a realização de
outros empréstimos pelo réu, firmados com outras instituições financeiras,
o que também se conclui da análise do relatório de fls. 196/197.
A esse passo, considerando as circunstâncias em que realizadas as
operações, a versão do réu, no sentido de que não as teria firmado, não se
mostra verossímil, cabendo destacar que este desistiu da produção de prova
que lhe foi oportunizada (fls. 281).
No mais, não há que se considerar que os saldos devedores dos contratos
devem se referir apenas aos valores que efetivamente foram utilizados em
conta corrente para livre movimentação do réu, uma vez que a outra parte
do crédito se destinou à quitação das operações precedentes, cuja
contratação é incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, impondo-se a
manutenção da r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária que bem
remunera o trabalho do patrono da parte recorrida também nesta esfera,
observada a gratuidade processual.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator